Tribunal: STF
Processo: ARE 1157879
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAR. TEMA 339. ART. 188 DO CPP. POSSIBILIDADE DE REPERGUNTAS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não ocorre, na hipótese, qualquer omissão ao dever de fundamentação das decisões judiciais (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    4. Agravo regimental desprovido.